Tribunal: STF
Processo: MI 241
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-31
Data de publicação: 1990-10-31

Ementa:
Mandado de injunção. Alegação de ter o  paragrafo  único  do
artigo 23 do ADCT concedido aos censores federais  direito  de  serem
transformados em delegados de policia, direito  esse  cujo  exercício
estaria inviabilizado por falta de regulamentação.
         - Inexistência de direito pretendido como resulta  manifesto
da conjugação do disposto nos artigos 21, XVI, e paragrafo  único  do
artigo 23, o primeiro do texto permanente da Constituição e o segundo
do ADCT.
         - Falta, em consequencia,  legitimação  ao  impetrante  para
propor o mandado de injunção.
         Mandado de injunção não concedido.